Tribunal: TJDFT
Processo: 0008408-93.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0008408-93.2009.8.07.0001 RECORRENTE: HELDER RODRIGUES ZEBRAL RECORRIDA: BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO DECISÃO Esta Presidência, em decisões de IDs 19047404 e 19047405, admitiu o recurso especial interposto por HELDER RODRIGUES ZEBRAL, e inadmitiu o manejado pela BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO, respectivamente, situação última de ensejou a apresentação de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 35724429 – p. 67/69), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo de HELDER RODRIGUES ZEBRAL permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos ternos do art. 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No tocante ao recurso da BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO, o Min. Relator consignou que “Ademais, tendo em vista a determinação de retorno dos autos à origem, fica prejudicada, por ora, a análise do agravo em recurso especial de BB Administradora de Cartões de Crédito S.A., devendo este também ficar sobrestado no juízo a quo.”. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A014